Tribunal: TJDFT
Processo: 0722727-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES EM QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO É ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA 810 DO STF, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Por ocasião do julgamento do Tema no 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE), o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando, com isso, a utilização da TR como parâmetro de correção monetária.
2. É cabível, quando do cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF, desde que o trânsito em julgado do título exequendo tenha ocorrido posteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em observância ao entendimento firmado no Tema no 733/STF.
3. Constatado que o trânsito em julgado da sentença coletiva que fundamenta o cumprimento individual na origem ocorreu antes do julgamento definitivo do Tema 810/STF, deve ser mantida a aplicação da TR como parâmetro para a atualização monetária da dívida, sob pena de violação à coisa julgada.
4. A TR deve ser observada a partir do final de junho/2009 até a publicação da Emenda Constitucional no 113, em dezembro/2021, momento no qual a mencionada taxa deve ser substituída pela SELIC, para atualização dos valores devidos.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.